Tribunal: STJ
Processo: 5049084-41.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163415 - RJ(2024/0299430-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: E TAMUSSINO E CIA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO CARNEIRO DE VASCONCELOS ANDRADE - RJ150018
MARCUS VINICIUS DE MENEZES REIS - RJ185619
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 489, §1o, INCISO
IV, DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MANTIDA A DECISÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O ENFRENTAMENTO
DA QUESTÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não enfrentou questão essencial à solução da controvérsia,
relacionada à análise da alegação da recorrente de ilegalidade da convocação da
embargante para apresentação de documentos de habilitação antes de encerrada a
fase de aceitabilidade da proposta no processo licitatório.
2. De rigor a devolução dos autos à origem para que se proceda a novo julgamento
dos embargos de declaração, a fim de se observar o devido prequestionamento da
questão federal exigido nesta instância especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 84e5ea9a-3b8c-46c1-ab04-3228518c4299

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2163415 - RJ(2024/0299430-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: E TAMUSSINO E CIA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO CARNEIRO DE VASCONCELOS ANDRADE - RJ150018
MARCUS VINICIUS DE MENEZES REIS - RJ185619
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 489, §1o, INCISO
IV, DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MANTIDA A DECISÃO DE
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O ENFRENTAMENTO
DA QUESTÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não enfrentou questão essencial à solução da controvérsia,
relacionada à análise da alegação da recorrente de ilegalidade da convocação da
embargante para apresentação de documentos de habilitação antes de encerrada a
fase de aceitabilidade da proposta no processo licitatório.
2. De rigor a devolução dos autos à origem para que se proceda a novo julgamento
dos embargos de declaração, a fim de se observar o devido prequestionamento da
questão federal exigido nesta instância especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto pela União contra a decisão de fls. 1.188-
1.193, que deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de
declaração, por violação dos artigos 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, §1o, inciso IV, do
Código de Processo Civil, e determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que outro
seja proferido.
Em suas razões (fls. 1198-1201), a agravante sustenta, em síntese, que "o Tribunal
de origem apreciou de forma suficiente e fundamentada a matéria".
Alega que "o Tribunal de origem, analisando o caderno fático-probatório,
concluiu que houve a devida convocação do ora agravado para fornecer a documentação
pertinente, o que foi desobedecido por ele e, consequentemente, gerou o processo administrativo
e a penalidade".
Documento eletrônico VDA55399123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:03
Código de Controle do Documento: be0265da-db29-42a0-8067-57209fe1120e

Ressalta, ainda, que "a jurisprudência dessa Corte é farta ao reconhecer que o
Tribunal não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos postos pela parte, desde que
decida de forma fundamentada, sobretudo quando esses argumentos não tenham o condão de
alterar a solução final, como no presente caso".
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, se assim não entender, o
provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos expostos.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 1204-1211).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Consta dos autos que, no julgamento de apelação interposta pela ora recorrida, a
Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato
administrativo. Confiram-se os fundamentos do julgado:

A controvérsia cinge-se sobre a legalidade da penalidade imposta em desfavor
da apelante no bojo do processo administrativo n°
que
25057.404798/2017-97
aplicou a sanção de impedimento de contratar com a União, por suposto
descumprimento dos itens 7.7.1, 7.8 e 17 do Edital do Pregão INTO no 07/2015
(não apresentação do atestado de capacidade técnica), e que tinha por objeto a
aquisição de equipamentos médicos.
Para afastar sua condenação, a recorrente aduz que sua proposta fora
desclassificada, sob argumento de desconformidade com o edital, razão pela
qual não teria a obrigação de apresentar documentação quanto à sua
capacidade técnica, sendo certo restar ausente qualquer má-fé em sua conduta
ou prejuízo para a Administração, mostrando-se desproporcional a sanção
aplicada.
O Edital Pregão INTO no
que tinha por objeto a aquisição de material
07/2015
médico hospitalar (cateter venoso central picc) continha em seu item 7 a
documentação necessária para a habilitação dos licitantes, dentre elas, a
apresentação dos atestados de capacidade técnica, técnica/responsabilidade
necessários para a prestação da obrigação (item 7.9, "c").
Já em seu item 17, no capítulo das sanções administrativas, há expressa
previsão no sentido de que comete infração administrativa, nos termos da
o
que deixar de entregar
Lei no 10.520/02,
licitante/adjudicatário
os documentos exigidos no certame (item 17.1.3.).
Partindo dessas premissas, conforme processo administrativo anexo ao evento
1, OUT18, fl. 40, há expressa convocação emitida pelo pregoeiro no dia
para que a empresa apelante E TAMUSSINO E CIA LTDA
26/05/2015
apresente a documentação exigida em edital, nos termos do abaixo transcrito:
(...)
Todavia, no dia
a licitante teve sua proposta recusada, em razão
01/06/2015,
do não cumprimento da convocação acima (evento 1, OUT18, fl. 33):
Documento eletrônico VDA55399123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:03
Código de Controle do Documento: be0265da-db29-42a0-8067-57209fe1120e

(...)
Dessa forma, a desclassificação da apelante vem em razão justamente da falta
de apresentação da documentação exigida, o que gerou a manifestação do
pregoeiro quanto à conduta omissiva (evento 1, OUT18, fl. 44), com a
consequente abertura de processo administrativo (no
)
25057.404798/2017-97
nos termos do
o da
art. 7
Lei 10.520/2002.
Assim, ao contrário do que alega a apelante, sua proposta fora recusada em
razão do não envio dos atestados de capacidade técnica para o cumprimento
do objeto licitado, ou seja, a sua omissão foi o fundamento da recusa e o fato
gerador do processo administrativo que culminou na sanção aplicada, o que
afasta qualquer excludente de responsabilidade suscitado pela mesma.
Outrossim, quanto à ausência de dolo e prejuízos à Administração, é certo que
a conduta a ser aferida contém nítido caráter formal e objetivo, não
demandando elementos subjetivos ou danos ao patrimônio para que esteja
consumada a infração.
No mais, a penalidade aplicada não se mostra desproporcional vez que o
impedimento de contratação foi de apenas um mês, quando a pena máxima se
reputa ao prazo de 5 anos (art. 7o, da . Lei 10.520/2002)
É cediço que, quando ato administrativo é posto ao crivo do Poder Judiciário,
a este cabe apenas verificar se foram observados todos os aspectos legais
exigidos para a formação do ato, não cabendo ao juiz adentar ao mérito
administrativo em si.
Uma vez que o Edital continha a previsão das condutas necessárias a serem
observadas pelos licitantes bem como as sanções cabíveis para os casos de
descumprimento, somado ao fato de a atuação do pregoeiro restar
devidamente assegurada em Lei, o processo administrativo que imputou a
penalidade administrativa em desfavor da empresa apelada mantém-se hígido,
não prosperando a pretensão recursal aqui posta em análise.

Irresignada, a recorrente opôs embargos de declaração, apontando omissão na
análise das seguintes alegações: ilegalidade da convocação da embargante para apresentação de
documentos de habilitação antes de encerrada a fase de aceitabilidade da proposta, à luz do
artigo 4 , incisos XI, XII, e XIII da do item 7.8 do Edital e do princípio deo Lei n. 10.520/02,
vinculação ao Edital (art. 3o da . Lei n. 8.666/1993)
Os embargos declaratórios, contudo, foram rejeitados pela Corte Regional sem o
devido exame da matéria suscitada nas razões dos embargos de declaração, nos seguintes termos
(fls. 1.085-1.086):

Verifico que as presentes razões recursais consistem em nítida rediscussão da
matéria apreciada e exaurida no acórdão ora embargado, pretensão esta que,
sendo de reforma do julgado, mediante inapropriado rejulgamento, não
encontra sede processual adequada na via declaratória, restrita ao saneamento
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ou de erro material nos termos do do
I, do mesmo Codex, os quais, in casu, inexistem, quando os efeitos
art. 494,
infringentes são extremamente excepcionais.
(...)
Frise-se que, em apreciação, no âmbito da Segunda Seção do STJ, do REsp
repetitivo no
(Tema no 698) (nos termos do
-C do antigo
1.410.839/SC
art. 543
Documento eletrônico VDA55399123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:03
Código de Controle do Documento: be0265da-db29-42a0-8067-57209fe1120e

CPC, incluído por meio do
o da
e da Resolução no
art. 1
Lei no 11.678/2008,
daquela Corte Superior), firmou-se a tese pela qual, quando for
8/2008
hipótese, "caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que
visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em
conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo
rito dos artigos 543-C e 543-B, do [antigo] CPC".
Além disso, em apreciação, no âmbito do Pleno do STF, do AI no 791.292/PE
(Tema no 339) , sob o regime da repercussão geral (nos termos do arts. 543-A
e 543-B do antigo CPC, incluídos por meio do
o da
do
art. 2
Lei no 11.418/2006,
Regimento Interno daquela Corte Suprema), firmou-se a tese pela qual "o IX,
da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejamart. 93,
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas".
Mesmo que assim não fosse, a alegação de que o acórdão teria incorrido em
omissão não merece prosperar, uma vez que o voto recorrido enfrentou
expressa e fundamentadamente a matéria (Evento 15).
Em conclusão, no presente caso, a decisão ora embargada apreciou, à luz dos
dispositivos legais e constitucionais pertinentes, toda a matéria relativa à
questão posta em juízo, não havendo qualquer vício a ser suprido, pela via
recursal declaratória, devendo o mero inconformismo com a decisão guerreada
ser objeto de recurso em sede processual adequada, eis que não se confunde
com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Consoante consignado na decisão ora agravada, na espécie é evidente a
ocorrência de omissão na análise da alegação da recorrente de ilegalidade da convocação da
embargante para apresentação de documentos de habilitação antes de encerrada a fase de
aceitabilidade da proposta - o que afastaria a sanção a ela aplicada de impedimento de licitar e
contratar com a União, com consequente descredenciamento do SICAF, pelo período de 01 (um)
mês.
Dessa forma, mostra-se de rigor que a Corte de origem se pronuncie sobre a
questão indicada pela parte recorrente nos embargos de declaração, a fim de se observar o
devido prequestionamento da questão federal exigido nesta instância especial, nos termos da
Súmula 211/STJ.
Diante disso, deve ser mantida a decisão que deu provimento ao recurso especial
para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, por violação dos artigos 1.022, II,
parágrafo único, II, e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2a Região para que outro seja proferido.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
APOIADA,
EXCLUSIVAMENTE,
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA55399123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:03
Código de Controle do Documento: be0265da-db29-42a0-8067-57209fe1120e

SENTENÇA,
POR
REFERÊNCIA
(PER
RELATIONEM).
FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXAURIENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11,
489 E 1.022 DO
OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3
do Plenário do STJ).
2. Este Tribunal Superior considera ser adequada a adoção da fundamentação
por referência ou remissão (per relationem), quando exauriente e suficiente à
completa solução da lide; situação inocorrente quando não serve ao
enfrentamento de todos os argumentos relevantes invocados pelas partes.
Precedentes.
3. No caso dos autos, o recurso da parte foi provido, por violação dos arts. 489
e 1.022 do
porque os temas veiculados no recurso de apelação não
CPC/2015,
foram enfrentados pelo Tribunal de Justiça e os fundamentos da sentença não
servem à completa e correta solução da lide. Devolução dos autos ao Tribunal
de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.967.259/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA.
1. Deixando o Tribunal a quo de apreciar tema relevante para o deslinde da
controvérsia, o qual foi suscitado em momento oportuno, fica caracterizada a
ofensa ao disposto no
do CPC.
art. 1.022
2. No caso, é imprescindível que o Tribunal de origem manifeste-se acerca da
alegação de que houve mero protocolo do pedido de compensação, que não foi
instruído com documentação probatória mínima - o que ensejou o seu não
conhecimento, não havendo recurso posterior -, esclarecendo a situação que
efetivamente ensejou a suspensão da exigibilidade da COFINS prévia ou
concomitantemente ao período em que ocorreram a inscrição em dívida ativa e
o ajuizamento da Execução Fiscal.
3. Agravo interno provido para, desde logo, prover o recurso especial, a fim de
anular o aresto proferido no julgamento dos embargos de declaração,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja
proferido novo julgamento.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.857.066/PE,
Segunda Turma, julgado em
D Je de
)
11/6/2024,
2/7/2024.

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:03
Código de Controle do Documento: be0265da-db29-42a0-8067-57209fe1120e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.163.415 / RJ
Número Registro: 2024/0299430-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50490844120224025101
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E TAMUSSINO E CIA LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO CARNEIRO DE VASCONCELOS ANDRADE - RJ150018
MARCUS VINICIUS DE MENEZES REIS - RJ185619
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: E TAMUSSINO E CIA LTDA
ADVOGADOS : BRUNO CARNEIRO DE VASCONCELOS ANDRADE - RJ150018
MARCUS VINICIUS DE MENEZES REIS - RJ185619
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56077211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:12
Código de Controle do Documento: 6321bba5-f660-4af2-9a58-80ba779fda6b

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:12
Código de Controle do Documento: 6321bba5-f660-4af2-9a58-80ba779fda6b